Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVÊNIO ICMS 38/2012. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO À ISENÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor.
2. Em razões recursais, o recorrente alega ser portador de necessidade especial (PNE), espondilite anquilosante/monoparesia de tronco, conforme Laudo Médico do DETRAN/DF, que lhe concedeu habilitação para dirigir apenas veículos com transmissão automática. Aduz que a monoparesia é apontada como deficiência física no art. 4o do Decreto 3.298/99. Outrossim, explana que o laudo de avalição de deficiência física, realizado em clínica particular, atesta a sua deficiência física. Acrescenta que recebe isenção em relação ao IPI.
3. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal defende a manutenção dos termos da sentença sob o argumento de que a doença descrita no laudo elaborado pela Junta Médica especial do DETRAN/DF (sacroileite/espondilite anquilosante) não se encontra abrangida pelo Convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012, elaborado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ. Aponta que a exigência de câmbio de transmissão automática não se enquadra em hipótese de adaptação especial do veículo. Expõe que, embora o autor alegue monoparesia, inexiste no caso a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano.
4. O Convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012 (que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista), prevê em sua cláusula primeira que ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
5. Conforme a atual redação do inciso I da cláusula segunda do Convênio ICMS 38/2012, para os efeitos do referido convênio, é considerada deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, alcançando, tão somente, as deficiências de grau moderado ou grave, assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
6. O "Laudo de Junta Médica Especial" do DETRAN/DF informa que o autor necessita de veículo de transmissão automática e o libera da banca especial (ID 24358566), restrição insuficiente para a isenção fiscal pretendida pelo autor.
7. Merece prosperar o argumento do réu de que, ainda se consideradas as doenças alegadas pelo autor, inexiste nos autos provas de alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano.
8. Ressalta-se que a obrigação de o autor comprovar a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano também se encontra presente na redação anterior do Convênio ICMS 38/2012, vigente em 20/03/2020, data do ato administrativo impugnado (ID 24358565).
9. Com efeito, as provas dos autos não se mostram suficientes para a concessão do benefício fiscal.
10. A decisão de Mandado de Segurança proferida pela Justiça Federal que concedeu a isenção de IPI ao autor não vincula a Justiça do Distrito Federal (ID 24358584 - Pág. 4).
11. Ademais, embora o autor demonstre ter sido enquadrado como deficiente físico em perícia de concurso público (ID 24358562), a isenção de imposto apenas é admissível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei.
12. Não há elementos nos autos que apontem para a ilegalidade da atuação do Distrito Federal ao negar a isenção do ICMS, mas, ao contrário, observa-se o respeito ao Princípio da Legalidade Estrita, que deve orientar a atividade administrativa. Nesse sentido: Acórdão 1152092, 07230463020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/2/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 2o e 46 da Lei 9099/95